Tribunal: TJBA
Processo: 8055464-52.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8055464-52.2023.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM:CACHOEIRA

PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001006-80.2023.8.05.0034

PACIENTE:
ANTONIO SANTOS CERQUEIRA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA,

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIME DA COMARCA DE CACHOEIRA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

HABEAS CORPUS
. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E AMEAÇA. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE DO FLAGRANTE, DIANTE DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SUPERADA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. NÃO VERIFICADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

A tese de ilegalidade da prisão em flagrante, diante da não realização de audiência de custódia, resta superada com a designação da referida assentada.

Não há ilegalidade na decisão que justifica a manutenção da medida extrema para garantia da ordem pública, em face da possibilidade concreta de reiteração delitiva, evidenciada pela contumácia do agente na prática delitiva contra a vítima.

Uma vez constatado que as medidas cautelares diversas da prisão não se prestam ao propósito da medida constritiva, essa deve ser mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpu
s nº. 8055464-52.2023.8.05.0000, da comarca de Cachoeira-BA, em que figura como impetrante a Defensoria Pública e paciente Antônio Santos Cerqueira.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B.S. MIRANDA

RELATORA

07447(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8055464-52.2023.8.05.0000)